Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701107-37.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JULIO GONCALVES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação indenizatória ajuizada contra si por JULIO GONCALVES PEREIRA, a qual saneou o processo, resolvendo questões relativas à impugnação da gratuidade de justiça conferida à parte autora e ao valor da causa, preliminares de incompetência do Juízo, ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição, deferindo o pedido de inversão do ônus da prova, fixando, ainda, os pontos controvertidos, declarando o feito saneado, deferindo perícia e nomeando o expert. Sustenta o agravante a ocorrência da prescrição quinquenal relativamente à pretensão do agravado, cujo termo inicial do prazo prescricional seria “a data a qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Portanto, o termo inicial correspondente à data do último depósito, ocorreu em 1988”, pelo que teria restado exaurido em 1993. Aduz, ainda, a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil ao argumento de que a instituição financeira agravante “não tem poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, sendo, portanto mero agente operador de normas previamente definidas pela União, através do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP”. Defende a incompetência absoluta do Juízo, devendo “integrar a lide a parte juridicamente responsável pela gestão do fundo, qual seja, o Conselho Diretor do Fundo de Participação PIS-PASEP, na pessoa a União, já que o Conselho Diretor não possui personalidade jurídica”, pelo que entende ser “inequívoca a competência da Justiça Federal para processar e julgar a presente causa, nos termos do que preceitua o Art. 109 da CR/88”. Aponta a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, a qual seria quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, colacionando jurisprudência do STJ nesse sentido, bem assim que “o termo inicial do prazo prescricional é a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada”, o que, in casu, “corresponde à data do último depósito, que ocorreu em 1988”. Elenca, ao cabo, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova. Busca, em sede de liminar, a concessão do efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, quando vindica a reforma da decisão agravada. Preparo regular no ID 18030101. É o Relatório. Decido. De início, registro que o recurso é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e restou comprovado o recolhimento do preparo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Fundamentalmente, reside a irresignação do agravante em face da decisão proferida na origem no não reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante, da denunciação da lide à União, a incompetência da Justiça comum estadual, e, incidentalmente, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entabulada pelas partes, para a consequente impossibilidade de inversão no ônus probatório. Inobstante o fato de alguns assuntos escaparem à literalidade do rol presente no art. 1.015 do CPC, em observância à orientação do Superior Tribunal de Justiça – STJ –, bem assim no intuito de conferir maior estabilidade às decisões judiciais, sobretudo daquelas oriundas das Cortes de Precedentes, curvo-me ao entendimento adotado pela instância superior e, em razão da taxatividade mitigada, reconheço-os como cognoscíveis pela via da recorribilidade imediata franqueada pelo agravo de instrumento. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA SOBRE MÉRITO DO PROCESSO (PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA) E EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE (LEGITIMIDADE DE PARTE). CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. (...) Nos termos do art. 487, II, do CPC/2015 - com redação diversa do art. 269, IV, do CPC/1973 -, haverá resolução de mérito quando o juiz decidir acerca da decadência ou da prescrição, reconhecendo ou rejeitando sua ocorrência. Cabe agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou rejeita a ocorrência da decadência ou da prescrição, incidindo a hipótese do inciso II do art. 1.015 do CPC/2015. O art. 1.015, VII, do CPC/2015 estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versarem sobre exclusão de litisconsorte, não fazendo nenhuma restrição ou observação aos motivos jurídicos que possam ensejar tal exclusão. É agravável, portanto, a decisão que enfrenta o tema da ilegitimidade passiva de litisconsorte, que pode acarretar a exclusão da parte. (...) (REsp 1772839/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019) (grifo nosso) O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (grifo nosso) No concernente à questão prejudicial de mérito, a saber a alegada prescrição quinquenal contada da data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, em 1988, em uma análise perfunctória do tema, tenho que não tal irresignação não revela probabilidade de êxito. Embora alegue a aplicação do REsp repetitivo 1.205.277/PB ao caso em comento, o qual definira tal prazo prescricional para ressarcimento de valores referentes a contas individuais do PIS/PASEP, necessário distinguir o caso analisado no precedente qualificado mencionado e o caso vertente, notadamente em função do aludido precedente ter sido movido em face da União federal, consoante se aduz da simples leitura de sua ementa. Em razão de ter sido a presente demanda proposta em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, configurada está relação jurídica de caráter privado. O pedido de indenização por danos materiais em razão de conduta reputada como ilícita pela instituição financeira ré, ora agravante, ampara-se em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana –, pelo que é aplicável à espécie o prazo prescricional geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil – CC. Em razão da aplicação da teoria da actio nata, segundo a qual o prazo prescricional tem início a partir do momento em que a parte toma conhecimento do dano, tem-se que o termo inicial se confunde, a priori, com a data em que sacou os valores (20/06/2018, ID 62298545 dos autos da origem). Dessa forma, em uma análise perfunctória do tema, não exaurido o prazo decenal prescricional no caso em comento, inaugurado na data em que sacou os valores de sua conta do PASEP, tem-se que, aparentemente, esta parcela do recurso não merece prosperar. No que se refere à ilegitimidade passiva ad causam, busca o autor em sua demanda a responsabilização do banco réu em virtude de eventuais falhas na prestação do serviço de administração das contas individuais do PASEP, incumbência esta legalmente delegada ao agravante, pelo que deve figurar no polo passivo. Restou claro na decisão objurgada que o autor não busca questionar os índices de correção monetária nem outras decisões tomadas pelo Conselho Diretor do PASEP, senão vindicando sua plena aplicação, motivo pelo qual se distingue para não aplicar, por analogia, a Súmula 77/STJ. Possível se aferir, assim, que também não conta com alta probabilidade de êxito a matéria agravada relativa à ilegitimidade passiva do banco apelado para a demanda. Pelas mesmas razões de decidir pode-se aferir, ainda que em uma análise perfunctória, que não apresenta perspectiva de êxito a parcela do recurso referente à incompetência da Justiça comum estadual para julgar a demanda. Sendo o réu Banco do Brasil uma sociedade de economia mista federal, e não se discutindo os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, senão aponta má administração dos recursos, compete à Justiça comum estadual o processamento e julgamento dos feitos cíveis relativos à execução das regras do programa pelo agente operador dos recursos, na forma da orientação emanada pelo STJ no Conflito de Competência no 161.590/PE. Melhor sorte não assiste ao agravante no concernente ao ingresso da União federal na lide, pincelada em algumas linhas das razões recursais, tem-se que, primeiramente, o propósito da aludida norma contida no art. 125 não é outra senão imprimir eficiência e celeridade à prestação jurisdicional, objetivos que não se coadunam com o chamamento da União ao feito no caso em comento. Para além disso, a litisconsórcio passivo com a União aparentemente não se demonstra possível porquanto ausente requisito autorizativo da denunciação da lide na forma do art. 125, II, do CPC, tendo em vista que não houve demonstração de vínculo legal ou contratual que obrigue aquele ente político a indenizar o banco réu em função de questões atinentes às contas do PASEP. De outra banda, tenho que o argumento trazido pelo agravante relativo à impossibilidade de inversão do ônus probatórios em função da não incidência do Código de Defesa do Consumidor - CDC - no caso em comento merece maior cautela. Com efeito, a decisão objurgada promoveu a inversão do ônus probatório porquanto entendeu comprovada a verossimilhança nas alegações autorais e a hipossuficiência técnica do autor “pois quem possui os documentos necessários à solução da lide é o banco réu”, em evidente remissão aos art. 6o, III, do CDC, determinando, assim, que “o requerido comprove os pontos controvertidos fixados nesta decisão”. Nesse ponto, ainda que mediante análise superficial, tenho que há plausibilidade no pleito recursal, porquanto em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC, consoante definido em entendimento sumulado pelo STJ no enunciado no 297, no caso em comento não envolve relação de consumo entre as partes, na forma dos art. 2o e 3o do CDC. Isso porque o Banco do Brasil, ao atuar como administrador das contas individuais do PASEP, não fornece serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, carecendo sua atuação de qualquer autonomia e discricionariedade quanto ao manejo dos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. Tampouco compõe cadeia de consumo, visto que se trata o prestação, por delegação, de programa governamental, submetido a regramento especial e abrangido pelo direito administrativo. Provável, dessa feita, o provimento do recurso no concernente a não aplicação das regras consumeristas à relação havida entre o Banco do Brasil e os titulares de contas individuais junto ao PASEP e, por conseguinte, a inversão do ônus probatório com fundamento no estatuto consumerista. Verifica-se, ainda, o risco de desenvolvimento indevido do processo diante do entendimento esposado pelo magistrado na decisão agravada, inclusive com a possibilidade do seu sentenciamento à luz de orientação distinta da que ora se demonstra. Presentes, portanto, os requisitos para a concessão parcial do efeito suspensivo, deve a liminar ser parcialmente deferida. Pelo exposto, com fulcro no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, tão somente em relação ao tópico da decisão vergastada que reconheceu a existência de relação consumerista no caso e determinou a inversão do ônus probatório com fundamento nos requisitos constantes do Código de Defesa do Consumidor. Comunique-se imediatamente ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator